Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DO ART. 241-B DO ECA. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. De acordo com o entendimento da Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAResp 2099532/RJ (publicado em 30/11/2022), as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do mencionado acórdão, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
2. Esta Câmara Criminal possui alguns precedentes, porém, que não basta a prática de crime violento cometido contra criança ou adolescente, devendo o delito envolver violência doméstica ou familiar para atrair a competência do juízo especializado.
3. Atualmente, nos termos de recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (cito AgRg no HC 880882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 02/05/2024), e a fim de promover a necessária uniformização de jurisprudência, a competência para o processo e julgamento do inquérito policial instaurado com vistas a apurar os crimes de ameaça e importunação sexual (violência contra criança e/ou adolescente) é do juízo especializado, independentemente do sexo da vítima, motivação e circunstâncias delitivas.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho.